Tribunal: STF
Processo: ARE 1473233
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DE TORNOZELO ESQUERDO EM 75%. LAUDO PERICIAL. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. TABELA LEGAL. CÁLCULO PROPORCIONAL À REPERCUSSÃO DA LESÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Havendo prova suficiente a respeito do acidente de trânsito, ocorrido no ano de 2020, e do nexo de causalidade entre ele e o dano, há que ser mantida a procedência o pleito de pagamento de seguro DPVAT, quando as sequelas físicas foram constatadas por Laudo Pericial que aponta a invalidez parcial incompleta de tornozelo esquerdo em 75%, restando quitar o valor relacionado, o qual foi perfeitamente calculado na Sentença, em valor adequado à perda funcional (R$ 2.531,25), em razão da aplicação da tabela proporcional do valor indenizatório, instituída pela Lei Federal nº 6.194, de 1974, e, após abatido o valor já recebido de forma administrativa (R$ 1.687,50), remata a quantia final condenatória (R$ 843,75). ACÓRDÃO”. (Documento eletrônico 133, p.11)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 171). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 1°, III, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins - TJTO assim analisou a controvérsia: 



    “Conforme visto, o autor/apelante ajuizou ação de cobrança para receber indenização securitária, por incapacidade resultante de acidente de trânsito, sofrido em 16/3/2020. Inexiste discussão sobre a ocorrência do acidente e nexo de causal, limitando-se a questão à aplicação da Tabela da Lei nº 6.194, de 1974, referente aos cálculos efetuados.



     Por sua vez, as sequelas físicas foram constatadas por Laudo Pericial (Evento 24, LAUDO/1, Autos de origem). 



    É incontroversa a orientação jurisprudencial quanto à necessidade de aplicação da tabela proporcional dos valores indenizatórios, vinculada à Lei Federal nº 6.194, de 1974, que, em sua atual redação, com as alterações feitas pela Lei nº 11.482, de 2007, e pela Lei nº 11.945, de 2009, aplicável ao caso, em face da data do acidente (21/2/2017), dispõe que a indenização será calculada da seguinte maneira:



    [...]



    Ou seja, em primeiro plano, deve-se proceder ao enquadramento da perda anatômica e funcional, conforme critério previsto no artigo 3º, §1º, inciso I e II, da Lei nº 6.194, de 1974. Em seguida, sobre o valor apurado, deve incidir o percentual de 75%, 50%, 25% ou 10%, variando conforme se entenda que a perda foi de repercussão intensa, média, leve ou residual. 



    A aplicação dos percentuais é matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça: ‘A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/6/2012, DJe 19/6/2012).



    [...]



    Primeiramente, seguindo o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194, de 1974, em se tratando de invalidez permanente, é necessário realizar o enquadramento da perda anatômica ou funcional nos valores previstos na tabela anexa à lei supracitada, a qual prevê indenização correspondente ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura, logo, 25% na hipótese de ‘perda completa da mobilidade de um tornozelo’, correspondendo a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) o valor máximo indenizatório para o referido dano, ou seja, 25% do valor de R$ 13.500,00.



     Em seguida, conforme Laudo Médico Pericial, no valor supracitado, deve haver redução proporcional da indenização, que corresponderá 75%, ante o enquadramento da lesão sofrida pelo segurado, que se encaixa nos casos de sequelas graves. 



    Logo, o valor a ser percebido será de R$ 2.531,25, ou seja, 75% de R$ 3.375,00, conforme exposto no referido Laudo. Abatendo-se, deste valor, o que já fora recebido administrativamente pelo autor/apelante (R$ 1.687,50), remata o valor fixado de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)’, conforme bem ponderado pelo magistrado singular”. (Documento eletrônico 133, pp. 6-8)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. (...) 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. “(RE 1.237.969-AgR/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. “(ARE 1.165.382 – AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR/, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator